Tribunal: TJMT
Processo: 0004709-47.2016.8.11.0063
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004709-47.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), Antonio Marcos dos Santos Ribeiro (APELADO), EDIRCE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 036.584.921-98 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDIRCE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 036.584.921-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), A. M. D. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – MICROCIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR INTRACRANIANO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR EM DECISÃO LIMINAR – CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO CURSO DO PROCESSO – AFASTAMENTO DA MULTA - RECURSO PROVIDO.

Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
e confirmada na sentença, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0004709-47.2016.8.11.0063

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses da criança A.M.D.S.R, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, e condenando o Estado de Mato Grosso
na obrigação de fornecer tratamento de saúde, em favor da criança A.M.D.S.R, com seu encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realização de Microcirurgia de Tumor Intracraniano, com suporte de UTI Pediátrica.

A liminar foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 8102492
,
determinando
a intimação, em regime de plantão, pessoalmente, do Secretário Estadual de Saúde, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informe nos autos, quais as providências adotadas para a realização de Microcirurgia para Tumor Intracraniano(com técnica complementar), em favor da criança A.M.D.S.R, sob pena de incorrer na aplicação
de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil)

reais
, pelo descumprimento da ordem judicial.

A liminar foi
cumprida
, por meio de bloqueio judicial, conforme se pode constatar nos IDs n. 8102506 e 8102507.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta ser incabível a fixação de multa diária como meio de coerção do Ente Público, ao argumento de que os efeitos desta serão danosos para os já combalidos cofres públicos, não sendo possível suportar tal ônus, que atinge, ainda, a própria sociedade e os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, almejando a retificação da sentença, para substituir a multa aplicada, pela possibilidade de penhora online.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, disponível no ID n. 8102600, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer disponível no ID n. 8941499, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público, na defesa dos interesses da criança A.M.D.S.R, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, e condenando o Estado de Mato Grosso
na obrigação de fornecer tratamento de saúde, em favor da criança A.M.D.S.R, com seu encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realização de Microcirurgia de Tumor Intracraniano, com suporte de UTI Pediátrica.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta ser incabível a fixação de multa diária como meio de coerção do Ente Público, ao argumento de que os efeitos desta serão danosos para os já combalidos cofres públicos, não sendo possível suportar tal ônus, atingindo, ainda, a própria sociedade e os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assevera que a fixação da multa está em desacordo com a legislação atinente à matéria, em especial o artigo 537, do Código de Processo Civil vigente,
in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Defende que a função da sanção legal é vencer a obrigação do devedor ao cumprimento da obrigação, sem perder de vista a regra da proporcionalidade estampada no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil vigente.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que o simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca
declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

(...)

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018 – [Destaquei].

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5º, do Código de Processo Civil.
(...)”. (TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018 [Destaquei].

Após a análise do caso emergente dos autos, entendo que, de fato, a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória.

Isso porque, embora entendo que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
e confirmada na sentença, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

A propósito, é o seguinte o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL -
MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚGICO
- SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A multa cominatória somente será devida, em caso de descumprimento da decisão judicial, sendo, portanto, cumprida em fase de liminar, há de se afastar a penalidade determinada pelo juiz de primeiro grau
. (TJMT - ReeNec 151459/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, Publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a multa cominatória, ante o cumprimento da obrigação pelo ente público

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020